Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704894-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRIDO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDO: TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIRELI RECORRENTE: GUILLIERME CHERVENSKI FIGUEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. I. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, artigo 42, § 1o c/c o artigo 54, parágrafo único). II. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. IV. No caso concreto, os recorrentes interpuseram os recursos, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnaram pela gratuidade de justiça. V. Instados a se manifestarem a fim de esclarecerem e comprovarem, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, mantiveram-se inertes. VI. De acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. VII. Impositivo o não conhecimento dos recursos, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública. VIII. Recursos de ambas as partes não conhecidos. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas "pro rata" (Lei 9.099/1995, artigo 55). EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO ORA REVISTO. INEXISTENTE RECURSO DA PARTE REQUERENTE/EMBARGANTE, QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES AOS APELOS DAS REQUERIDAS. IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES (VENCIDAS) AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. O embargante sustenta a existência de contradição da decisão colegiada ora revista, no que refere não imposição de condenação das partes recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida. II. Assevera que “o Embargante/Recorrido não interpôs recurso em face da honorável sentença, tão somente contrariando os recursos das Rés. Assim, é incabível se falar em sucumbência recíproca”. III. Constatado o vício intrínseco da decisão colegiada. Efetivamente, somente as partes requeridas (Terra Nova Serviços Médicos S.A e Associação Saúde em Movimento) interpuseram recursos contra a sentença (não conhecidos, em razão da deserção). IV. Inexistente recurso da parte requerente/embargante, que apresentou contrarrazões aos apelos das requeridas, é de se dar provimento aos embargos de declaração para condenar as recorrentes/embargadas a arcarem com os honorários advocatícios (dez por cento do valor da condenação) em favor do embargante, mantidos os demais termos do acórdão. V. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme “item IV” da presente ementa. A parte recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva para responder à presente ação. Aponta pela necessidade de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda. Argumenta que não pode ser responsabilizada pela mora no pagamento da contraprestação ajustada com o recorrido, uma vez que depende do repasse das verbas públicas para o adimplemento das suas obrigações. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo apresentado ao ID 51002221. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser recebido. Isso porque o recorrente não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, restringindo-se a apontar causas que pudessem excluir a sua responsabilidade, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DECISÃO: FUNDAMENTAÇÃO. C.F., ART. 93, IX. I. - Não há viabilidade para o processamento do RE, se não é indicado, com precisão, o dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Precedentes. II. - Inocorrência da alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. III. - Agravo regimental improvido. (AI 370999 AgR, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJe 12/4/2002). Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal